Tribunal: TJDFT
Processo: 0739803-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739803-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: ZILENE RIBEIRO BORGES AGRAVADO: PATRICIA DINIZ FERREIRA LEITE DECISÃO Recebo o petitório (id 44366136) da agravante como pedido de desistência. O pedido de homologação do acordo deve ser apresentado na execução, perante o Juízo a quo. Assim, não conheço do agravo de instrumento – CPC 998. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília - DF, 16 de março de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator